Tribunal: STF
Processo: Rcl 90786
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por P.G.C.F e P.A.G.C. contra decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgR no RE nos EDcl no AgR nos EDcl no AREsp nº 2.931.216, sob fundamento desrespeito ao decidido no AgRg no HC 208.817/RJ. 
A parte reclamante narra que 
“Os autores atualmente buscam através de recurso extraordinário, intuito levar a debate acerca do desrespeito na decisões proferidas nestes autos, em relação ao decidido no AG.REG. NO HABEAS CORPUS 208.817 RIO DE JANEIRO de lavra da Ministra Carmem Lucia, no qual foi o STF o qual havia fixado em sede de repercussão geral a fim de adotar orientação uniforme a respeito da necessidade de intimação das vítimas para dizerem expressamente se tinha interesse na representação.”
Acrescenta que 
“No voto do julgamento acima destacado, a d. Ministra relatora destacou que pela divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, para que fosse adotada orientação uniforme quanto à matéria aqui discutida, qual seja, necessidade de a intimação do ofendido para que, no prazo de trinta dias, oferecesse a representação, sob pena de decadência, portanto o voto citado na decisão monocrática destes autos ofende o atual posicionamento desta d. Corte.”
Nesse sentido, sustenta que, no caso concreto, foi apontado que as vítimas não manifestaram o desejo de representação e, ao procurarem a delegacia para relatar o fato, não demonstraria por si só interesse em processar os reclamantes.
Por fim, requer 
“1) seja deferida liminar a fim de sobrestar a ação penal em curso até julgamento do mérito da presente reclamação; 
2) sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, conforme dispõe o art. 989, I, do CPC. 
3) a abertura de vista ao represente do Ministério Público; 
4) Quer seja deferida toda modalidade legal de prova pertinente a essa modalidade de ação; 
5) Requer finalmente a procedência da presente ação para declarar totalmente nulo o processo crime de nº 0004591-92.2015.8.26.0482, em face a inequívoca transgressão a decisão proferida no AgRg no HC 208.817/RJ, e diante da ocorrência da ausência tempestiva de representação e da confissão das supostas vítimas sobre este fato, e desta forma reconhecer a decadência do fato julgado; 
6) que as intimações referentes ao requerente e pertinentes ao presente processo sejam feitas em nome do advogado: Dr. EMERSON EGIDIO PINAFFI OAB/SP nº 311.458, sob pena de nulidade.”

É o relatório. Decido.
A presente reclamação não merece prosperar.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 
Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto os reclamantes apontam como paradigma o Habeas Corpus 208.817/RJ, que não é dotado de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual os reclamantes não fazem parte. 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)  

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015)  

“Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011).  

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 4119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2008).  

Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente